Tribunal: STF
Processo: ARE 1342975
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Paraná formalizou recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissibilidade de apelo extremo, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. MVA. MAJORAÇÃO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO - MVA - REALIZADA POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL N. 5993/2017 E DA RESOLUÇÃO SEFA N. 20/2017. MVA QUE, NA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DO ICMS (ARTIGO 8º, II, “C”, DA LC N. 87/96). MODIFICAÇÃO QUE ACARRETA UMA MAJORAÇÃO INDIRETA DO PRÓPRIO VALOR DO ICMS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE PREVISTO NO ARTIGO 150, III, “B” E “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    Na sequência, o pronunciamento foi confirmado em sede de embargos de declaração: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE. NÃO INTEGRANTE DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA”.



    Nas razões recursais, o Estado alega vulneração ao art. 8, III, da Constituição Federal. Sustenta a inadequação da via eleita pelo recorrido, vez que deveriam ser aplicadas as normas processuais afetas às demandas coletivas e, a partir delas, o Sindicato, na condição de substituto processual, não teria legitimidade para ingressar com ações tributárias.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O recurso não prospera. O Tribunal de origem consignou que o recorrido ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de tributo, pelo procedimento comum, cuja legitimidade é conferida pela Carta Federal. 



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 



    “Mesmo se assim não fosse, é de entendimento desta Corte de Justiça que a Constituição Federal, em seu art. 8º, III, atribuiu legitimidade aos sindicatos para defender os interesses coletivos ou individuais da categoria em juízo, de forma que não há restrição para o exercício da substituição processual quanto à natureza do direito reclamado. 



    Veja-se que o embargado ajuizou uma ação declaratória pelo procedimento comum, cuja legitimidade está assentada na Constituição Federal. E esta ao atribuir a entidades como a autora o direito-dever de postular em prol de suas respectivas categorias, também lhes atribui a possibilidade de lançar mão de meios de ações coletivas aptos a defesa desses direitos.



    Assim, verifica-se que, em se tratando de ação declaratória e não ação civil pública como alega o embargante, a proibição trazida no artigo 1º, parágrafo único, da Lei Federal nº 7.347/1985 é inaplicável à hipótese em tela.”



    Nessa mesma linha, esta Suprema Corte, ao examinar o RE 883.642, ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 823/RG, assentou ampla legitimidade aos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam.



    Neste sentido, pronunciamentos de ambas as Turmas do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.336.482-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2021) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 974.335-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020) 



    Além disso, é vedada, em sede extraordinária, a análise das conclusões a respeito de legislação infraconstitucional (Lei n. 7.347/1985). 



    Vale dizer, por fim, que não se aplica o julgamento firmado pelo Supremo Tribunal na apreciação do RE 606.722 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, eis que, diferentemente deste caso, no mencionado julgado a controvérsia jurídica referia-se à ausência de legitimidade ativa das entidades sindicais para propor ação civil pública que versasse sobre tributos. 



    Nestes autos, a Corte de origem assentou que o recorrido ajuizou ação declaratória pelo procedimento comum e não ação civil pública.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Quanto aos honorários recursais, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator